Tribunal: STF
Processo: ARE 1569330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
;DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 222) opostos contra decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, fundamentada na Súmula 279 do STF, no Tema 660 da repercussão geral e porque, no caso concreto, a apontada ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa (eDOC 220). 



    Nas razões dos presentes embargos, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ora Embargante, alega a ocorrência de vícios do art. 1.022 do CPC, tendo em vista que (eDOC 222, p. 2):



    “(...) em caso semelhante, também envolvendo a UFRGS, e em que se discutia a mesma questão jurídica suscitada nestes autos (ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e ao Tema 494/STF), o Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do STF exarou, em 23.10.2025, decisão entendendo aplicáveis o Tema 339 e o Tema 494, ambos do STF, e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Origem, conforme se pode inferir do pronunciamento exarado no ARE 1564315/RS”.



    Acrescenta, a parte Recorrente (eDOC 222, p. 3-4):



    “Além da omissão acima destacada, o decisum aqui embargado também se omitiu quanto ao fato de que, este c. Supremo Tribunal Federal recebeu como representativo de controvérsia o Recurso Extraordinário nº 1.419.890, delimitando a seguinte tese controvertida: 



    (...)



    Faz-se mister, assim, adotar o procedimento dos artigos 1.036, § 1°, c/c 1.037, II, do Código de Processo Civil de 2015, e suspender todos os processos, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional que tratem dessa mesma matéria, dentre os quais o presente feito, até o julgamento definitivo do Tema nº 1276 pelo Supremo Tribunal Federal, a fim de preservar a segurança jurídica, a estabilização da jurisprudência, a isonomia e a economia processual.



    (...)



    Ante o exposto, forte no sistema de precedentes judiciais estabelecido pelo CPC/2015, especialmente nos seus artigos 927, III e 1.037, II, a UFRGS requer sejam acolhidos, com efeitos infringentes, seus embargos declaratórios, tornando-se sem efeito a decisão ora embargada, com a devolução dos autos à instância de origem para aplicação dos Temas 339 e 494/STF, garantindo-se que a mesma regra de direito seja aplicada às situações idênticas.” 



    Ao final, requer o acolhimento destes embargos, com efeitos infringentes, para que seja tornada sem efeito a decisão ora embargada, devolvendo-se os autos “à instância de origem para aplicação dos Temas 339 e 494/STF, garantindo-se que a mesma regra de direito seja aplicada às situações idênticas” (eDOC 222, p. 4). 



    Subsidiariamente, “pugna pelo sobrestamento do feito e posterior aplicação da tese a ser firmada pelo STF no julgamento do Tema 1276, ex vi do art. 1.030, e art. 1.036, ambos do Código de Processo Civil” (eDOC 222, p. 4). 



    É o relatório. Decido. 



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Com efeito, reputo não assistir razão à parte Embargante.



    É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados.



    Restou claro, na decisão embargada, que o recurso de agravo com recurso extraordinário é inadmissível em razão da incidência, no caso concreto, da Súmula 279 do STF, do Tema 660 da repercussão geral e porque, no caso concreto, a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa. 



    Nesse sentido, confira-se as recentes decisões monocráticas, as quais afastaram, em casos similares, a incidência do Tema 494 da repercussão geral, cujos recursos foram interpostos pela UFRGS: ARE 1564312/RS, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 14.10.2025; ARE 1.531324/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.02.2025; ARE 1269545/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.06.2023.



    Por oportuno, destaco deste último julgado, os seguintes fragmentos da decisão exarada pela e. Min. Cármen Lúcia:



    “4. No juízo de retratação dos Temas 445 e 494 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos: 



    (...)



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. Como acentuado pelo Tribunal de origem, ao exercer o juízo de retratação, a matéria cuidada no presente recurso não guarda correspondência ao que definido no Recurso Extraordinário n. 636.553 (Tema 445 da repercussão geral), Relator o Ministro Gilmar Mendes e no Recurso Extraordinário n. 596.663 (Tema 494 da repercussão geral).



    No caso em exame, o que se pôs para apreciação judicial foi a revisão de ato realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, enquanto naquele Tema 445 se cuidava de prazo para o Tribunal de Contas analisar as aposentadorias concedidas. Já no Tema 494 se discutia supressão de percentual de acréscimo remuneratório.



    (...)



    A pretensão da agravante, de obter o reconhecimento de inocorrência de decadência administrativa e “inexist[ir] tal direito adquirido [à manutenção de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI)], pois a alteração das circunstâncias fáticas e a superveniência de reestruturações de carreira devem, sim, repercutir sobre VPNI antes percebida” (fl. 354, vol. 2), exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    (...)



    No mesmo sentido, em casos idênticos, são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE n. 1432681, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.4.2023; ARE n. 1.428.341, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.4.2023; ARE n. 1.032.059, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.12.2022; RE n. 1.409.066, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.1.2022; e ARE n. 1.334.273, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.5.2022. 8. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional: 



    (...)



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.”



    No que se refere à alegada aplicação, na hipótese dos autos, do Tema 1276 da sistemática da repercussão geral, veja-se o seguinte precedente: ARE 1.552.608-AgR, de relatoria do e. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29.08.2025, o qual está assim emenado:



    “Direito Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Revisão administrativa de rubrica. Horas extras incorporadas. Supressão. Decadência. Lei nº 9.784, de 1999. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Impossibilidade no campo extraordinário. Óbice do enunciado nº 279 da súmula do STF. Alegações de violação à coisa julgada, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa: ausência de repercussão geral. Tema RG nº 660. Ausência de identidade com os Temas RG nº 1.145 e nº 1.276. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário para reformar acórdão em que se reconhecia a decadência administrativa na revisão do pagamento de horas extras incorporadas por determinação judicial, com fundamento no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o ato administrativo pelo qual se alterou a forma de cálculo de horas extras incorporadas por decisão judicial está sujeito ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, e se o caso se amolda às teses firmadas nos Temas RG nº 1.145 e nº 1.276. 



    III. Razões de decidir 



    3. O caso não se enquadra ao Tema RG nº 1.145, no qual se dispõe sobre vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) decorrente de erro administrativo, pois as horas extras foram incorporadas por decisão judicial transitada em julgado, e não suprimidas pela própria Administração. 



    4. Tampouco há similitude com o Tema RG nº 1.276, que estabelece a possibilidade de incorporação de vantagem pessoal de trato sucessivo por erro administrativo após cinco anos, pois no presente caso a incorporação decorre de sentença judicial. 



    5. A decisão agravada reconheceu a decadência com base no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, uma vez que a alteração administrativa ocorreu mais de cinco anos após a vigência da referida norma, estando o ato administrativo convalidado. 



    6. Para desconstituir tal entendimento seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos e interpretar a legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    7. As alegações de ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, coisa julgada e legalidade envolvem violação meramente reflexa à Constituição, conforme já decidido pelo STF no Tema RG nº 660. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: "Não se aplica o Tema RG nº 1.145 às hipóteses de horas extras incorporadas por decisão judicial, não havendo erro administrativo a ser revisto. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, alcança atos administrativos que alterem a forma de cálculo de vantagens incorporadas por decisão judicial transitada em julgado, se ultrapassado o lapso de cinco anos. Recurso extraordinário pelo qual se exige reexame de fatos, provas ou normas infraconstitucionais é inadmissível, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF." 



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXXVI, LIV, LV; CPC, arts. 1.021, § 4º, 85, § 11; Lei nº 9.784, de 1999, art. 54. Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.283.360-RG/AC (Tema RG nº 1.145); RE nº 1.419.890-RG/RS (Tema RG nº 1.276); ARE nº 748.371-RG/MT (Tema RG nº 660); enunciado nº 279 da Súmula do STF; ARE nº 1.292.007-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2021, p. 19/03/2021; RE nº 1.314.922-ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; e ARE nº 1.203.922-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 30/08/2019, p. 24/09/2019.” 



    Deve ser, portanto, mantida a decisão ora embargada. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.  



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente